Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727355-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS ENVOLVIDAS NA OCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DO CP. NATUREZA OBJETIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais possuem alto valor probatório, pois, revestidas de fé pública e presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Além disso, é preciso considerar que o agente policial ouvido em juízo firma compromisso na condição de testemunha, sob as penas da lei. 2. As provas colacionadas aos autos revelam a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, restando evidenciado que o réu, no momento da abordagem policial, trazia consigo/mantinha considerável quantidade de porções de maconha, acondicionadas em plásticos. Não há, portanto, que se falar em absolvição com base no art. 386, IV e VII, do CPP. 3. A causa de aumento de pena do art. 40, III, da LAD possui natureza objetiva, devendo ser aplicada quando o tráfico ocorre nas imediações citadas no dispositivo, independentemente de o local ser habitualmente utilizado para o tráfico, proporcionando ou não maior vantagem ou benefício para o acusado difundir a droga. 4. A hipossuficiência econômica do réu não tem o condão de afastar a pena de multa, a qual é decorrente de preceito secundário do tipo penal e com aplicação obrigatória, sequer sendo possível reduzir a quantidade de dias-multa. Essa condição pode ser considerada, apenas, como parâmetro para a fixação do valor do dia-multa, entre 1/30 (um trigésimo) a 5 (cinco) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente à data do fato, nos termos do art. 49, § 1o, do CP. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de provas da autoria e da materialidade do crime; b) artigo 155 do CPP, porquanto entende que os depoimentos colhidos somente na fase policial (flagrante) não poderiam servir para fundamentar o decreto condenatório; e c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, asseverando que a majorante deve ser afastada, tendo em vista que não teria sido demonstrado que o recorrente praticou o crime de tráfico na região com a finalidade de atingir um maior número de pessoas com a prática criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual óbice sumular não pode dar curso ao apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 155 do CPP, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “as declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante podem embasar o decreto condenatório, corroborado com os demais elementos de prova” (ID 44180682). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017). Igual teor: AREsp n. 2.321.706, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 19/4/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento exposto no decisum hostilizado está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais” (AgRg no HC 648.127/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 31/5/2022). No mesmo sentido: REsp 2.060.142, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/4/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027